Tribunal: CARF
Processo: 13502.722049/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.722049/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2022
Recorrente
MARIA LUCIA FERNANDES BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA. LAUDO PERICIAL.
SÚMULA CARF N. 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata o Auto de Infração de Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente –
tributação exclusiva, no valor de R$ 63.806,89. Como resultado, o imposto a restituir declarado
de R$ 18.645,63 foi reduzido para R$ 1.098,74. Segundo a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl. 35-36):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.722049/2019-26
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722049/2019-26

tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 63.806,89, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
A Impugnação (fls. 05-06) foi apresentada em 05/07/2019, alegando-se isenção
por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações recebidos por portador de moléstia grave. Junta então o informe de
rendimentos (fl. 08) com os Proventos de Pensão Aposentadoria por Moléstia Grave, no item 4.
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Junta também Laudo de Avaliação para Isenção de
Imposto de Renda com início em 13/06/2017 (fl. 09), deferimento do pedido de isenção pela
Portaria n. 1192, de 17/07/2017 (fl. 10), planilha de distribuição de valores do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia (fls. 11-14) e decisão de Embargos à Execução no Processo 003685-
20.2011.805.0000-0 do TJBA.
O Acórdão 12-111.041 – 18a Turma da DRJ/RJO, em Sessão de 16/10/2019 (fls.
58 a 63), a impugnação foi julgada improcedente por maioria de votos. A Relatora, vencida,
entendeu que uma vez que a Contribuinte é portadora de moléstia grave desde 07/2017 e que os
rendimentos de aposentadoria foram pagos em novembro/17, tais rendimentos são isentos do IR,
concluindo-se por cancelar a omissão de rendimentos. Todavia, a maioria entendeu que a
contribuinte anexou o Acórdão referente aos Embargos à Execução, sem apresentar cópia da
ação de Mandado de Segurança e respectiva decisão. Nesse sentido, não há como aferir se os
valores recebidos em 2017 são provenientes de aposentadoria. Além disso, caberia à interessada
comprovar que estava aposentada desde 2000.
Cientificada da decisão em 18/11/2019 (fl. 65), interpôs em 04/12/2019 Recurso
Voluntário (fl. 68 a 73), requerendo que haja o cancelamento do Auto para que se restabeleça o
imposto a restituir declarado de R$ 18.645,63, em virtude da Recorrente ser aposentada e isenta
de tributação do IR em decorrência de moléstia grave, nos termos do inciso XVI do art. 6o, da
Lei 7.713/1988.
Na peça recursal, afirma a contribuinte que a demanda que deu azo ao
recebimento dos valores correspondia à extensão do pagamento da gratificação por Condições
Especiais de Trabalho aos servidores inativos filiados do Sinsefaz referente ao período de
setembro/2000 a agosto/2006. Afirma que já era aposentada desde o ano de 1996, bem como
isenta de tributação.
Juntou a Resolução 1862/1996 (fl. 77) que relata a aposentadoria da ora
Recorrente, além de Relatórios médicos (fl. 82 a 84).
Cabe observar a decisão da Seção Judiciária do Distrito Federal, 6a Vara Federal
Cível, Sentença no Mandado de Segurança (Processo n. 1019966-77.2022.4.01.3400) em que se
decide que (fl. 90):
Ante o exposto, concedo a segurança para determinar às autoridades impetradas que
procedam ao julgamento do recurso voluntário interposto pela Impetrante no âmbito do
processo administrativo fiscal – PAF no 13502.722049/2019-26, decidindo-o como
entender de direito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do fim do movimento
grevista dos conselheiros fazendários do CARF.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722049/2019-26

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, em especial dada a tempestividade. Cientificada
da decisão em 18/11/2019 (fl. 65), a contribuinte interpôs em 04/12/2019 a peça recursal (fl. 68),
dentro portanto do trintídio previsto pelo Decreto 70.235/1972.
Rendimentos por Aposentadoria – Isenção por Moléstia Grave
Trata a discussão não exatamente sobre a existência ou não de moléstia grave,
como se tratou em parte no Acórdão e no Recurso Voluntário, mas em saber se (1) o rendimento
auferido é oriundo de aposentadoria e se (2) a contribuinte é aposentada desde 2000. Depreende-
se essa conclusão do voto vencedor do Acórdão de 1a instância, que aduz (fl. 62-63):
Entretanto, os documentos acostados não são suficientes para determinar a natureza dos
valores recebidos por meio da ação judicial. Não foram apresentados documentos que
indiquem a data da aposentadoria da interessada. (...) Não há como aferir se os valores
recebidos em 2017 são provenientes de aposentadoria.. Conforme cópia do Acórdão os
embargos referem-se a verbas de setembro de 2000 a agosto de 2006. (...) Portanto
caberia a interessada comprovar que estava aposentada desde 2000.
Sobre isto, concordo com o Voto Vencido de 1a instância. Nos documentos
juntados após a decisão (vide fls. 75 a 77) comprova-se a aposentadoria desde 1996 (2). Vale
ressaltar que os documentos juntados em Recurso Voluntário servem para contrapor a alegação
trazida no voto vencedor do Acórdão, vencendo-se assim a barreira do §4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972.
O outro ponto (1) pode ser provado de duas formas: através de nova leitura da
decisão constante nos Embargos à Execução no Processo 003685-20.2011.805.0000-0 do TJBA,
posto que no Relatório (fl. 21) consta que:
Em manifestação aos Embargos, os embargados afirmam que este Egrégio Tribunal de
Justiça concedeu a segurança no referido remédio constitucional, condenando o Estado
da Bahia a estender a CET paga aos servidores em atividade inativos do grupo fisco.
E que no voto (fl. 22), também consta:
(...) no momento em que o ente público cumpre parte da decisão ora executada e inclui
na folha de pagamento a CET aos aposentados inativos está reconhecendo a condição
de filiados destes.
A segunda forma é a efetiva busca por mais informações no Diário de Justiça
TJBA, documento público que traz o seguinte:
Diário de Justiça TJBA N. 812/2012
Processo 0000807-25.2011.8.05.0000
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722049/2019-26

Execução Contra a Fazenda Pública
Exequente: (...) Maria Lucia Fernandes Barbosa (...)
Executado : Estado da Bahia
Proc. Estado : Caio Druso de Castro Penalva Vita
Vistos etc. Diante da certidão de fl. 237, nos termos do art. 730 do Código de Processo
Civil, requisito ao Eminente Presidente deste Tribunal de Justiça a providência
constante no inciso I do mencionado dispositivo legal, referente a presente Execução
contra a Fazenda Pública, tendo em vista o trânsito em julgado dos Embargos à
Execução. À Secretaria do Tribunal Pleno para as diligências de praxe. P.R.I. Salvador,
02 de outubro de 2012 Des. José Olegário Monção Caldas Relator
Diário de Justiça TJBA N. 841/2012
Processo 0017296-62.1996.8.05.0001
ADV: ANISIO PINHEIRO DE JESUS (OAB 7650/BA) - Processo 0017296-
62.1996.8.05.0001 - Mandado de Segurança - AUTORA: Maria Lucia Fernandes
Barbosa e outros - RÉU: Isntituto de Assistencia e Previdencia do Servidor do Estado
da Bahia Iapseb - Do exposto e por tudo o mais que dos autos constam, Concedo a
Segurança, para declarar ilegal e abusivo o ato administrativo que teve por objeto
efetivar descontos previdenciários nos proventos dos servidores inativos cujo ato de
aposentação fôra anterior à entrada em vigor da Lei no6.9125/95 - a qual foi
posteriormente revogada pela Lei 7.249/98 (art.75), assegurando o direito dos
Impetrantes à percepção integral de seus proventos tal como faziam jus quando da
concessão de suas aposentadorias. Sem honorários, em conformidade aos enunciados
das súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em não havendo recurso voluntário, ao reexame
necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no. 12.016/09. SERVIRÁ CÓPIA DESTA
COMO MANDADO. Salvador(BA), 19 de novembro de 2012. Mariana Varjão Alves
Evangelista Juíza de Direito em Exercício
Diário de Justiça TJBA N. 929/2013
Processo 0017296-62.1996.8.05.0001
Em atenção ao despacho de fl. 2725, os exequentes protocolaram a petição de fls.
2727/2729, acompanhada dos documentos de fls. 2730/2807. 1. Em primeiro lugar, o
exame da referida documentação revela que ainda não consta nos autos a certidão do
trânsito em julgado do título exequendo, documento indispensável nos termos da lei
processual. Tal equívoco, possivelmente, decorre do fato da certidão de trânsito em
julgado se encontrar nos autos do agravo de instrumento dirigido ao Supremo Tribunal
Federal, que está devidamente apensado aos autos da ação mandamental, onde foi
proferida a última decisão relativa ao processo. Desse modo, concedo aos exequentes
novo prazo de 05 (cinco) para que cumpram integralmente o quanto determinado,
colacionando a estes autos a certidão de trânsito em julgado do título exequendo. 2. Por
outro lado, no que tange à determinação para que os exequentes demonstrem nos autos
como alcançaram os valores históricos do "PDF" indicados nas planilhas constantes na
mídia de fl. 2588, observa-se que as justificativas apresentadas não estão de acordo com
o título executivo exequendo. O comando judicial proferido no mandado de segurança
de n. 0001093-81.2003.805.0000 determinou "aos impetrados que procedam à
incorporação do benefício em comento aos proventos dos inativos e pensionistas,
devidos a partir do ajuizamento do writ" (fl. 2753). A execução em foco se refere à
gratificação não paga entre a impetração do mandamus, ocorrida em 2003 e a sua
efetiva implementação, devendo, necessariamente, pautar-se na Lei estadual n. 7.800/01
e no Decreto estadual n. 7.907/01, bem como nas alterações legislativas realizadas nos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722049/2019-26

referidos diplomas ao longo do período indicado. Os exequentes esmiuçaram a operação
realizada para o cálculo do benefício devido a uma das exequentes relativo ao terceiro
trimestre de 2006, indicando como multiplicador (M) da fórmula o fator 1,6,
informando que seria "o multiplicador que leva em consideração a recuperação de
crédito", pois, "por serem os embargados servidores inativos, não puderam ser
considerados os multiplicadores que dependem do desempenho individual do servidor"
(fl. 2728). Ocorre que o fator 1,6 relaciona-se diretamente com o desempenho
individual do servidor, uma vez que, nos termos do próprio dispositivo por eles indicado
(art. 2o, §2o, inciso II, da Lei n. 7.800/2001), a definição do referido multiplicador se dá
"condicionada à recuperação de valores mínimos preestabelecidos de crédito tributário,
por esforço individual vinculado à lavratura e recebimento de autos de infração" (grifos
aditados). Ademais, não há qualquer explicação em torno dos percentuais utilizados
para os indicadores "A" e "I", que correspondem, nos termos do Decreto n. 7.907/01, à
"média dos percentuais devidos pelo nível de realização das metas geral e regional de
arrecadação de tributos estaduais" e à "média dos percentuais devidos pelo nível de
realização das metas geral e regional de indicadores de desempenho", respectivamente.
Igualmente, os exequentes limitam-se a asseverar que "L é um limitador, um
multiplicador inferior a um, que somente deve ser utilizado quando for ultrapassado o
limite estabelecido pelo art. 7o da Lei 7.800/2001, o que não ocorreu no caso em tela",
sem tecer qualquer justificativa em torno desta afirmação. Cumpre ressaltar que o limite
previsto no art. 7o da Lei n. 7.800/2001 refere-se a um percentual "do total da
arrecadação tributária no trimestre que serviu de base para a avaliação", nos termos da
lei, sendo necessário que os exequentes tragam aos autos elementos comprobatórios de
suas premissas. Por oportuno, esclareça-se que é dever do Juízo zelar para que a
execução se dê nos limites do título executivo. Tanto é assim que o §3o do art. 475-B do
CPC autoriza que o magistrado possa valer-se do perito do juízo "quando a memória
apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda". E não
existem dúvidas de que o disposto no art. 475-B do CPC, no que não for contrário ao
art. 730 do mesmo diploma, aplica-se à execução contra a Fazenda Pública. Na lição de
Leonardo Carneiro da Cunha: "A sentença que condenar a Fazenda Pública pode,
contudo, ser ilíquida, devendo, em razão disso, ser objeto de uma liquidação para,
somente depois, poder ser executada. Os tipos de liquidação de sentença - por artigos e
por arbitramento - são perfeitamente aplicáveis aos processos que envolvam a Fazenda
Pública. Acontece, porém, que foram revogados os artigos, constantes do Livro II do
CPC, que tratavam do processo (autônomo) de liquidação de sentença. Esta - liquidação
de sentença - passou a ser disciplinada nos arts. 475-A a 475-H do CPC. Tais regras -
contidas nos arts. 475-A a 475-H do CPC - são aplicáveis aos processos de que faça
parte a Fazenda Pública, motivo pelo qual a liquidação de sentença proferida contra
qualquer pessoa jurídica de direito público segue, igualmente, os ditames daquelas
regras." (A Fazenda Pública em Juízo. ed. 10. São Paulo: Dialética, 2012, p. 284) (grifos
aditados) O caso dos autos comporta liquidação por simples cálculos, contudo, é ônus
da parte exequente demonstrar, claramente, como alcançou o valor que busca executar,
a fim de viabilizar o exercício da ampla defesa pelo executado e a verificação, pelo
Judiciário, do respeito aos limites da coisa julgada material. Destarte, devem os
exequentes, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias já mencionado, proceder à necessária
complementação das justificativas apresentadas às fls. 2727/2729 e eventual adequação
do montante exequendo, sob pena de extinção do feito executivo sem resolução do
mérito.
Conforme visto acima e tendo em vista também o voto vencedor de 1a instância, a
DIRF informou o pagamento dos rendimentos relacionados à ação judicial no
000416005.2013.805.0000 e:
(fl. 61) Junto à impugnação, foram juntadas cópias de partes da referida ação, além de
cópias das ações de nos 0000807-25.2011.805.0000 e 0003685.20.2011.805.0000
(embargos à execução)(fls. 11/25), que resultaram no pagamento da verba de R$
63.806,89 (alvará de 10/11/17 - fl. 25), considerada omissa na autuação em foco. Às fls.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.722049/2019-26

56/57, juntei consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que indica a
vinculação da ação no 3685/11 à ação original no 807/11.
Ora, a leitura atenta do que se relata quanto ao processo é que se tratou de
incorporação de benefício aos proventos dos inativos. Não é necessário para o convencimento,
portanto, a juntada de mais um documento (petição inicial) de um processo que, frise-se a
dificuldade de acesso, é físico, conforme consulta ao sistema do Tribunal de Justiça da Bahia.
Com as comprovações feitas – tanto de que a ora Recorrente é aposentada
anteriormente ao recebimento judicial dos valores quanto de que os recebidos são a título de
aposentadoria –, não cabe a manutenção do Auto, devendo-se restabelecer o valor de imposto a
restituir, descontando-se, deste valor, eventuais valores já creditados ao contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 97
DF CARF MF
Original